Tribunal: TJDFT
Processo: 0733997-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733997-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IVEGA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME, IVONE DE SOUZA GOMES, VALTER ELIAS ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de ação de execução ajuizada em desfavor de IVONE DE SOUZA GOMES. O juízo indeferiu pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada, sob o fundamento de que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (ID 138100433). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro terá preferência sobre as demais espécies, pois evita os procedimentos de transformação e liquidação de bens móveis ou imóveis e elimina a demora e o custo de atos como avaliação e alienação; 2) não se pode considerar a integralidade da aposentadoria como verba alimentícia ou essencial à subsistência; 3) a jurisprudência majoritária admite a penhora de percentual da aposentadoria no limite de 30%, nos casos em que há condições de dispor de parte dos valores sem que exista ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos. Ao final, requer seja reformada a decisão para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da agravada (ID 40108513). Preparo recolhido (ID 40057191). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 12 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator